Tribunal: TJES
Processo: 5000825-14.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-14.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IVAITA DELFINA GONCALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. JULGAMENTO QUE SE DEU POR MAIORIA E NÃO À UNANIMIDADE. EQUÍVOCO NA NOMENCLATURA DO TIPO DE RECURSO JULGADO. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5000825-14.2022.8.08.0057

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: IVAITA DELFINA GONCALVES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser providos.

Digo isso porque, de fato, constam erros materiais no acórdão embargado, notadamente no tipo de recurso julgado e em relação ao resultado do julgamento, que não se deu por unanimidade, como inserido no aludido
decisum,
mas sim por maioria de votos, tendo um dos membros acompanhado a divergência inaugurada por este magistrado.

Ademais, esclareço, nesse particular, que o parcial provimento do recurso nos termos do voto vogal, não configura
reformatio in pejus
, tendo em vista que, como bem consignado pelo embargante, a sentença já havia determinado que a devolução dos valores ocorresse em dobro, tendo o acórdão apenas reformado tal ponto para que a repetição do indébito se desse somente a partir de março de 2021.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material
no dispositivo do acórdão
, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 12652427,
onde se lê:

“ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3”

Leia-se:

“ACÓRDÃO

Decisão:
Por maioria,
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso inominado, nos termos do voto proferido pelo JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3”

No mais, proceda-se com a certificação do julgamento
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)